Tribunal: TJDFT
Processo: 0700863-19.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0700863-19.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: WILSON FERREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por BANCO DE BRASÍLIA S/A contra sentença da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos de ação de conhecimento proposta em desfavor do banco por WILSON FERREIRA DA SILVA, julgou procedente o pedido do autor nos seguintes termos: “Ante o exposto, ao tempo em que confirmo a tutela de urgência anteriormente deferida, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para declarar a ilegalidade dos descontos realizados diretamente na conta bancária do autor a partir do mês de fevereiro de 2023, relativamente às parcelas dos contratos descritos nos autos, devendo o réu se abster de efetuá-los, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por ato de descumprimento, até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Declaro resolvido o mérito da demanda, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.” (ID 53148014). Em suas razões, o apelante suscita preliminar de impugnação à gratuidade de justiça. No mérito, sustenta que: 1) não há qualquer vício no contrato: a contratação do empréstimo obedeceu a liberdade de contratar; 2) não cabe ao Judiciário intervir no que foi livremente pactuado entre as partes; 3) não existe limitação de 30% para descontos em conta corrente; 4) o limite é de 35% para servidores do Governo do Distrito Federal. (ID 53148016). Requer a concessão do efeito suspensivo à apelação. No mérito, o provimento do recurso para reformar a sentença. Preparo recolhido (ID 53148018). Contrarrazões apresentadas (ID 53148022). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A apreciação de pedido de tutela provisória pelo Tribunal é prevista nos artigos 299, parágrafo único e 932, II, do Código de Processo Civil - CPC: “Art. 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. Parágrafo único. Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito.” “Art. 932. Incumbe ao relator: [...] II – apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal;” Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no art. 300, caput e §3o, do CPC: 1) probabilidade do direito; 2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e 3) reversibilidade dos seus efeitos. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência recursal. Nos contratos de empréstimos comuns, a lei não estabeleceu limites percentuais e permite que as parcelas sejam descontadas na conta corrente, sobre o salário, por autorização revogável do mutuário, a fim de prestigiar a autonomia da vontade dos contratantes. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), na sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1085), fixou a tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” – grifou-se Embora para empréstimos comuns não haja limitação legal, incidem os princípios da Nova Teoria Contratual, com destaque para a boa-fé objetiva e função social do contrato. Nos empréstimos em dinheiro, pontue-se o dever de cuidado que se relaciona ao conceito de crédito responsável. Como consequência, há que se preservar a dignidade da pessoa humana com garantia de mínimo existencial: conjunto de direitos que assegurem ao ser humano a possibilidade de arcar com os custos básicos para sua sobrevivência (alimentação, saúde, educação, transportes e outras necessidades essenciais). O crédito responsável é a concessão de empréstimo em contexto de informações claras, completas e adequadas sobre todas as características e riscos do contrato. A noção de crédito responsável decorre do princípio da boa-fé objetiva e de seus consectários relacionados à lealdade e transparência, ao dever de informar, ao dever de cuidado e, até mesmo, ao dever de aconselhamento ao consumidor. Nesse sentido, a Lei 14.181/2021 possui, entre outros propósitos, o de proteger as pessoas que se encontram em situação de superendividamento. A norma acrescentou ao Código de Defesa do Consumidor (CDC) direitos básicos concernentes à garantia de práticas de crédito responsável e a preservação do mínimo existencial na repactuação de dívidas e a concessão de crédito (art. 6o, XI e XII). Além disso, o pedido de cancelamento da autorização de débito em conta corrente tem previsão na Resolução 4.790/2020 do Banco Central - BACEN. O art. 6o da referida resolução dispõe que “é assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos”. No caso, o autor/apelado requereu administrativamente a suspensão dos descontos dos empréstimos em sua conta corrente. Todavia, o banco apelante continuou a descontar as parcelas dos empréstimos nos meses seguintes (IDs 53147881 a 53147883). Como registrou o juiz na sentença: “Como se vê, trata-se de um direito do consumidor de alterar a forma do pagamento das suas prestações, o que não foi respeitado pelo banco requerido, que, mesmo após o pedido formal da parte autora para que os descontos automáticos cessassem, continuou a efetuá-los em sua conta corrente. É oportuno registrar que não se discute, aqui, a responsabilidade do contratante em dar cumprimento a sua obrigação contratual no sentido de pagar a dívida. Todavia, tem o autor o direito de cancelar os débitos automáticos na sua conta corrente e não ser surpreendido com os descontos.” (ID 53148014, p. 11) Ressalte-se que, em suas razões recursais, o banco apelante não discorre sobre o descumprimento em cessar os descontos em conta corrente, diante do requerimento do apelado para cancelamento da autorização. A argumentação - que se limita à ausência de vícios no contrato e às porcentagens dos descontos em conta conta corrente - não é suficiente para sustentar direito ou perigo de dano ao apelante. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo à apelação. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Brasília-DF, 20 de novembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator